Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO QUE NÃO ATINGIU A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA NA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. ADIADA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na inexistência de expressa vedação legal ao pedido formulado pelo autor na petição inicial.

2. O fato de o concurso público ter sido homologado em nada altera o interesse processual do impetrante, pois o ato impugnado continua a produzir efeitos no mundo jurídico. Do contrário, seríamos forçados a admitir que a homologação do resultado final do concurso é suficiente para sanar eventuais ilegalidades praticadas ao longo do certame.

3. Na ótica da jurisprudência, não é dado ao Poder Judiciário substituir as funções administrativas da Banca Examinadora e analisar todas as provas do concurso para verificar a estrita aplicação dos mesmos critérios de correção. Ainda que, in casu, o impetrante tenha ressaltado que a matéria em discussão se restringe a violação ao princípio da isonomia, a análise profunda da fundamentação lançada pela banca examinadora, ao fim e ao cabo, transformaria o Poder Judiciário em instância revisora dos recursos administrativos interpostos.

4. Segurança denegada.